Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Cuida-se de exame prefacial de recebimento de apelação (ID 59796173), com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF (ID 59796171) que, confirmando antecipação da tutela deferida, julgou procedente o pedido exordial para compelir o Distrito Federal a realizar o abrigamento da idosa Aceni Cardoso dos Santos em Instituição de Longa Permanência para Idosos, na rede pública ou conveniada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em instituição particular. Traz a apelação pedido de efeito suspensivo pelo artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento, em síntese, de que “a plausibilidade está demonstrada a partir dos argumentos acima colacionados, e o perigo da demora, no ônus de que sofrerá a fazenda distrital quando não atribuído efeito suspensivo apto a não ser obrigado o ente distrital a realizar o abrigamento da Autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos conveniada com a Rede Pública, ou a assunção dos custos em Instituição Particular, de modo a onerar os cofres públicos ou mesmo implicar em violação à isonomia em relação a outros idosos em melhor posição na lista de preferência” (ID 59796173 – pág. 10). Sem preparo, por gozar o Ente Distrital de isenção legal. Contrarrazões no ID 59796178. É relato necessário para o momento. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) O disposto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, §4o, do Código Adjetivo prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pela parte apelante, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, como bem ressaltado pelo juízo a quo ao deferir a antecipação da tutela em favor da parte idosa, “não se admite que a tese da reserva do financeiramente possível seja utilizada pelo Poder Público como uma justificativa genérica para eventual omissão Estatal na efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os interesses relacionados à assistência social, os quais garantem, em muitos casos, a preservação do mínimo existencial, isto é, do mínimo de existência condigna” (ID 59796161 - Pág. 9). Ademais, vislumbro, na hipótese, perigo de dano inverso, pois se trata de idosa com diagnóstico de bipolaridade, esquizofrenia, diabetes, pressão alta, entre outros, que faz uso de medicamento controlado, totalmente dependente de terceiros, em que a família alega não ter condições emocionais e materiais de continuar prestando-lhe os cuidados necessários a uma existência digna, razão pela qual, até o julgamento meritório do apelo, deve ser mantida incólume a sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinou seu abrigamento. Portando, não tendo o apelante demonstrado os requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.